Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO EDIFICIO CRIATIVA 7, não acolheu a impugnação à penhora apresentada nos autos, sob os seguintes fundamentos: O executado impugnou a penhora de valores em sua conta bancária, aduzindo a impenhorabilidade dos recursos por serem advindos da venda de materiais utilizados em sua atividade laboral e que, atualmente, se destinam à manutenção de sua família. Ocorre que o extrato de id. 79115847 - Pág. 2 revela apenas a efetivação do bloqueio. Não há demonstração de prévio depósito da referida quantia na conta bancária do executado. Ademais, ainda que assim não fosse, os materiais e utensílios de trabalho apenas são impenhoráveis enquanto afetados à atividade laboral (CPC, art. 833, V), situação diversa da presente. Tecidas essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pelo executado. À Secretaria, para certificar o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Após, conclusos. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que os valores bloqueados tem natureza de verba alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, porquanto decorrentes da venda de seus materiais de trabalho para a sua manutenção e de sua família nesse período de pandemia do coronavírus. Acrescenta que está sob risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a constrição levada a efeito sobre valores de natureza alimentar compromete a sua própria subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora realizada, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido. A teor do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Acontece que, em sede de cognição sumária, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Agravante não comprovou a origem do valor penhorado. Observo que, no bojo da impugnação à penhora apresentada, o Agravante alegou que a quantia bloqueada na sua conta se enquadra na proteção conferida do salário, uma vez que decorre da venda de materiais utilizados em sua atividade laboral e que, atualmente, se destinam à manutenção de sua família. A fim de comprovar suas alegaçoes, juntou aos autos recebido datado de 25/10/2020, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente a venda de uma Kombi, ano 1991, e materias de buffet (ID n. 22292187, pág. 11). Juntou também extratos bancários (ID n. 22292197, págs. 01/10 e ID n. 22292198, págs. 01/02), alusivos ao período de 16/11/2020 a 14/12/2020 (Banco Original) e 29/10/2020 a 30/11/2020 (Banco do Brasil). Acontece que tais documentos não se mostram hábeis a comprovar as alegações do Agravante. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV do CPC/2015, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores constritos. Nota-se que o recibo juntado aos autos não se encontra em nome do Agravante, mas sim de SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES, CPF n. 770.653.281-04 (ID n. 22292187, pág. 11). Ademais, os extratos bancários apresentados pelo Agravante não possuem o condão de, isoladamente, evidenciar que os valores bloqueados são provenientes de rendimentos salariais. Sendo assim, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, à mingua de documentação que sob uma análise de cognição sumária indique que os valores bloqueados são impenhoráveis, falta o requisito da probabilidade do direito do Agravante, imprescindível à antecipação da tutela recursal. Por essa razão, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator